Tribunal: TJSP
Processo: 0018594-16.2010.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Compra e venda de piso porcelanato – Vício no produto – Manchas e esfarelamento – Sentença de procedência condenando as rés (loja e fabricante), solidariamente, na devolução de R$ 11.772,60 e danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 – Recurso da fabricante – Prejudicial de decadência afastada – Culpa exclusiva da consumidora não comprovada – Laudo pericial

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Compra e venda de piso porcelanato – Vício no produto – Manchas e esfarelamento – Sentença de procedência condenando as rés (loja e fabricante), solidariamente, na devolução de R$ 11.772,60 e danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 – Recurso da fabricante – Prejudicial de decadência afastada – Culpa exclusiva da consumidora não comprovada – Laudo pericial bem fundamentado, que afastou a possibilidade de mau uso e instalação inadequada – Responsabilidade solidária das empresas rés bem reconhecida e justificada na sentença – Autora que tem direito de exigir a devolução do que foi pago, sem prejuízo de perdas e danos (art. 18, § 1°, II, CDC) – Danos morais configurados na hipótese e fixados de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Recurso ao qual se nega provimento.